Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703237-13.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO JUNIOR MENDES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JOJACAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME, ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Interposta apelação pelo autor MARIO JUNIOR MENDES (ID 37098240) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 37098151 e 37098234), a ré JOJOCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME e o terceiro Banco Santander Brasil S.A. apresentaram contrarrazões (ID 37098248 e ID 37098250). ALLAN A DE REZENDE VEÍCULOS EIRELI (ré) não contrarrazoou o recurso (Certidão – ID 37098251). Como bem destacado pelo autor/apelante MÁRIO JUIOR MENDES na petição de ID 37237086, embora o Banco Santander Brasil S.A. e a ré/apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pertençam ao mesmo grupo econômico, têm administrações próprias, deveres e obrigações distintos, e em momento algum essas pessoas jurídicas se confundem, fato comprovado pelos atos constitutivos acostados aos autos (Inscrições CNPJ – ID 37237087 e 37237088; Atos constitutivos ID 37098215 a 37098220 e ID 37097985). Em razão do evidente erro material quanto ao seu nome, intime-se a apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para regularizar suas contrarrazões (ID 37098248) sob pena de não apreciação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora